Tribunal: STF
Processo: RE 1261194
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1, Vol. 10):
    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PENSIONISTAS DE AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. VALOR DA CAUSA AO TEMPO DA SENTENÇA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. NÃO VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO SIMULTÂNEO. MÉRITO. LEI ESTADUAL QUE CRIA VANTAGEM SALARIAL AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE SEM CONTUDO ESTENDÊ-LA AOS INATIVOS. DIREITO AO REAJUSTAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 8°, CF, COM A INTERPRETAÇÃO DO ART. 7° DA EC N° 41/2003. VANTAGEM DE CARREIRA, CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL. DESNECESSÁRIA A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO, POR NÃO SE TRATAR DE CASO DE MAJORAÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA OS JUROS INCIDENTES SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INADEQUAÇÃO, PORQUANTO CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PROVIMENTO PARCIAL. APELO DA PARANAPREVIDÊNCIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARA MINORAÇÃO DA VERBA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA POR DESPACHO DO RELATOR PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO AUMENTO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA E PRESERVAÇÃO DOS REQUISITOS A TANTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 276, I, DO CPC. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO.”
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 12), alega-se violação ao art. 195, § 5°, da Carta da República, pois, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio.
    Considerando o julgamento do RE 592.317/RJ, os autos retornaram ao órgão julgador, o qual, todavia, deixou de exercer juízo de retratação por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois “não aumentou os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia” (fl. 10, Vol. 21). 
    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos ao STF (fl. 1, Vol. 26).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentarem formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os Recursos Extraordinários, incabível o seu seguimento.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático probatório constante dos autos, reconheceu o direito dos autores – servidores públicos aposentados e pensionistas - à implementação e ao pagamento das parcelas atrasadas relativas ao “prêmio de produtividade”, mediante os seguintes fundamentos (fls. 9-14, Vol. 10):
    “Inicialmente, cumpre esclarecer que a Constituição Federal distingue as gratificações pessoais, que são propter personam e as gratificações de serviço, que são propter laborem.
    As primeiras são concedidas em face de situações individuais do servidor e as segundas sã atribuídas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado o serviço.
    (…)
    Neste diapasão, estabelece o art. 66 da Lei Complementar n. 92/2002:
    (…)
    Conclui-se, destarte, que o prêmio é concedido a todos os funcionários da Coordenação da Receita do Estado, desde que preenchida determinada condição objetiva, fixada através de Resolução pelo Secretário de Finanças, estando vinculado exclusivamente às atribuições da função exercidas pelos Auditores Fiscais e não a uma situação individual e extraordinária.
    Portanto, a referida quota de produtividade paga aos Agentes Fiscais em atividade, não pode ser classificada como vantagem pessoal ou como uma terceira categoria de quotas, porque se constituem em vantagens de carreira, concedidas em caráter geral.
    (...)
    Outrossim, o art. 53 da Lei Complementar n° 97/2002 determina que o "prêmio de produtividade, que integrará os proventos de aposentadoria..." e o art. 56 que os "proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do Auditor Fiscal em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente Concedidos aos Auditores fiscais em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou classe em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”. Destarte, não há como negar que é extensível aos aposentados e pensionistas a majoração do limite das quotas relativas ao prêmio produtividade, constantes da Resolução n° 36/2005 da SEJA.”
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege o pagamento do “prêmio de produtividade”, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação de ambos os recursos traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos apelos passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.150.236-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS BENEFICIADOS PELA REGRA DE PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos beneficiados pela regra de paridade (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica da parcela denominada “Prêmio do Produtividade”, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (ARE 834.932 -AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente